Tribunal: CARF
Processo: 10835.720310/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720310/2011-46
ACÓRDÃO
2202-011.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL MESSIAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720310/2011-46
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2008, Ano-
Calendário 2007, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 33 a 36,
decorrente da revisão de sua declaração anual, onde foi apurado imposto
suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário de
R$ 15.433,90.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 34, a autoridade
fiscal informou, em suma, que: da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 48.478,08, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1.904,34.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; arts.
43 e 718 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Cientificado, por via postal em 26/05/2011, conforme AR à fl. 41, o interessado
apresentou impugnação em 27/06/2011, aduzindo, em síntese, que:
Trata-se de rendimento oriundo de decisão judicial relativa ao processo no
98.125492-8, que, por demora na concessão de aposentadoria por tempo de
serviço, somente recebeu os valores em 29/03/2007, acumuladamente, relativo a
16/10/98 a 31/07/03;
Na DIRPF/2008 informou os valores constantes nos Informes de Rendimentos
fornecidos pelas Fontes Pagadoras: Instituto Nacional de Seguro Social e Empresa
Sammi Ind. Com. de Leite e Derivados Ltda., porém, deixou de informar os valores
recebidos acumuladamente, do Instituto Nacional de Seguro Social, porque não
recebeu o Informe de Rendimento dessa Instituição, para tanto, transcreveu o
artigo 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional para justificar seu
entendimento de que tais valores deveriam ser calculados mês a mês e não sobre
o valor global;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720310/2011-46
3
Considerando-se o novo sistema de lançamento para os rendimentos recebidos
acumuladamente oriundos de decisão judicial, já disponível no programa DIRPF
do exercício 2011, ano base 2010, está isento do imposto de renda, com opção de
tributação exclusiva na fonte;
Por fim, requer que seja dado provimento à impugnação, determinando o
cancelamento do débito indevidamente cobrado, e que seja considerada válida a
declaração de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2008, ano
calendário 2007.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 58 a 85, representados pelos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, Comprovante de Depósito Judicial, Recibos de Pagamento de Honorários
Advocatícios, Petição Inicial, Sentença, Recurso, Agravo, Planilha de Cálculo, entre
outros.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuído do valor das despesas com ação judicial, necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720310/2011-46
4
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 202
DF CARF MF
Original